Tribunal: TJMT
Processo: 0045850-54.2012.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045850-54.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTELLO BADINI JUNIOR - CPF: 571.116.421-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (APELADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
COAÇÃO MORAL E PREÇO VIL
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS
.
CONTRATO FORMALMENTE CELEBRADO E CUMPRIDO EM GRANDE PARTE
.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
.
RECONVENÇÃO
.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
.
CABIMENTO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse, sob fundamento de inexistência de vício de vontade, coação moral ou preço vil na venda de imóvel realizada por intermédio de procuradora do autor, e julgou parcialmente procedente a reconvenção, com adjudicação compulsória do bem ao réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve vício de consentimento, em especial coação moral indireta, na assinatura do contrato de compra e venda do imóvel; e

(
ii
) saber se o preço da venda pode ser considerado vil, a justificar a anulação do negócio jurídico; e

(
iii
) saber se se impõe a improcedência da reconvenção com adjudicação compulsória do imóvel ao réu.

III. Razões de decidir

3.
Não
restou
demonstrados vício de consentimento, coação moral ou preço vil na celebração de contrato de compra e venda de imóvel, o qual foi subscrito pelo próprio autor e objeto de pagamento substancial, não se configura causa jurídica para sua anulação.

4. A narrativa de coação moral indireta não foi amparada por qualquer prova objetiva, sendo insuficiente para caracterizar vício de vontade (art. 171, II, do CC).

5. Não se demonstrou preço vil, pois não foi comprovado que o valor da transação era desproporcional ao valor de mercado, tampouco que havia estado de necessidade.

6. A reconvenção foi parcialmente procedente com adjudicação do imóvel, de forma legítima, ante o cumprimento contratual.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de vício de consentimento por coação moral exige comprovação objetiva, não bastando narrativas subjetivas. 2. A configuração de preço vil pressupõe desproporção manifesta entre o valor pago e o valor de mercado, aliada à necessidade do alienante, o que não restou demonstrado.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 171, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n.º 0008591-63.2017.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024, DJE 17/12/2024.

TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1033301-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025, DJE 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Otello

Badini
Junior, em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse, ajuizada contra Armando Nascimento, julgou improcedentes os pedidos principais e parcialmente procedente a reconvenção, adjudicando o imóvel ao réu.

Narra o autor que, durante sua estada no exterior, confiou a administração de seus bens à sua irmã, Vanda
Badini
, por meio de procuração pública. Alega que esta, sem autorização efetiva, vendeu ao réu o imóvel situado na Rua Esmeralda, esquina com Rua das Palmeiras, bairro Bosque da Saúde, edificado sobre os lotes 07 e 08 da quadra 01, em Cuiabá, por valor considerado vil (R$ 380.000,00), sem que houvesse sua anuência ou ciência.

A sentença (ID 275651385) julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de vício de vontade, de preço vil ou de conluio entre o réu e a outorgada. Entendeu que o autor participou do contrato e recebeu valores substanciais. Ainda, julgou parcialmente procedente a reconvenção, deferindo a adjudicação compulsória do imóvel em favor do réu. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade judiciária.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 275651386), alega, em síntese, que o negócio foi celebrado em condições emocionais adversas e sem a devida compreensão dos atos praticados. Sustenta a existência de preço vil e coação moral indireta. Defende a ausência de anuência para a alienação e requer a anulação do contrato, com retorno ao status
quo ante
, bem como a fixação de indenização por danos morais em valor razoável e a improcedência da reconvenção. Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
275651387
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou da intervenção no feito (ID 277327887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
sobre a pretensão de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, sob a alegação de vício de consentimento (lesão) e preço vil.

Da análise
aos
autos, constata-se que o apelante, ainda que sob alegado estado emocional fragilizado, assinou pessoalmente o contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide
(ID
.
275650420 - Pág. 26
a 29
)
,
recebendo valores que, em sua maioria, foram demonstrados nos autos mediante documentos anexados pelo recorrido, os quais incluem dois cheques
,
um no valor de R$ 280.000,00 e outro de R$ 30.000,00
(ID 275650422 – Pág. 10),
além da declaração de pagamento de sete parcelas mensais de R$ 10.000,00 cada
, todos devidamente assinados pelo ora apelante
(ID.
275650422
- Pág.
11
a
17
)
.

A versão de que teria sido coagido moralmente a ratificar negócio previamente concluído por sua irmã não encontra respaldo nos elementos objetivos da instrução probatória, revelando-se como narrativa unicamente subjetiva, dissociada de documentação ou depoimentos que corroborem qualquer vício de vontade, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

Nesse contexto:

"[...]
O ônus de comprovar a existência de vício de consentimento nos contratos recai sobre a parte que alega o vício, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do CPC. A boa-fé objetiva rege os contratos, presumindo a legitimidade das partes até prova em contrário.

(
N.U 0008591-63.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 17/12/2024)
.”

Do mesmo modo,
a alegação de que o preço pago pelo imóvel foi vil não se sustenta, uma vez que o
a
pelante não comprovou que o valor da transação era significativamente inferior ao valor de mercado à época.
N
ão há prova de que tal descompasso configure lesão a justificar a anulação do negócio.

Com efeito, o contrato foi assinado, a posse do imóvel foi transferida ao recorrido, que nele promoveu benfeitorias
.
O ordenamento jurídico exige, para a caracterização da lesão, uma desproporção manifesta entre o valor pago e o valor de mercado, aliada à premente necessidade do alienante, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“[...]

Alegações genéricas de venda por preço vil, sem comprovação concreta de irregularidade ou prejuízo, não são suficientes para a anulação de atos executórios.

(N.U 1033301-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)
.”

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para
18
% sobre o valor da causa
,
observada a suspensão de exigibilidade prevista em razão da concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025